Tribunal: TJES
Processo: 5002168-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002168-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRE NUNES GOES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002168-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ANDRE NUNES GOES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (ID 11902004), que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravado
ANDRE NUNES GOES
, ao fundamento que sua inclusão na CDA exequenda não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo tributário.

Em suas razões recursais
o agravante
aduz que
a inclusão do agravado se deu pela dissolução irregular da pessoa jurídica, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio
.

O recurso foi interposto sem pedido de tutela de urgência ou
efeito suspensivo
.

Contrarrazões anexadas ao evento 1311290.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 30 de junho de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Diante dos fundamentos eleitos, acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002168-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ANDRE NUNES GOES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (ID 11902004), que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravado
ANDRE NUNES GOES
, ao fundamento que sua inclusão na CDA exequenda não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo tributário.

Em suas razões recursais
o agravante
aduz que
a inclusão do agravado se deu pela dissolução irregular da pessoa jurídica, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio
,
bastando, para tanto, a reunião dos requisitos presentes na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, n
ão se desconhece a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal no caso de dissolução irregular da pessoa jurídica executada
após prova de que não mais se encontra em seu domicílio tributário.

A propósito, recente julgado do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a dissolução irregular da pessoa jurídica é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal, na forma do art. 135 do CTN. Consoante a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular é presumida quando, sem comunicar aos órgãos competentes, a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal. Precedentes: AgRg no AREsp 562085/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/08/2016; AgInt no AREsp 974886/SP, Rel. Min. Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe 08/03/2017. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo expressamente constatou com base no conjunto fático- probatório dos autos, "que há certidão do oficial de justiça atestando que a executada não mais funcionava no seu domicílio tributário". Nesse contexto, tal elemento concreto de prova mostra-se apto a ensejar a presunção acerca da dissolução irregular da executada, o que, nos termos da Súmula nº. 435 do Egrégio STJ, autoriza o redirecionamento".
3. Sendo assim, a questão foi decidida com base no suporte fático-probatório dos autos, rever o entendimento do Tribunal de origem é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 562085/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/08/2016; AgInt no AREsp 974886/SP, Rel. Min. Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe 08/03/2017. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1894451/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021)

Contudo, no caso destes autos, não se trata de inclusão do agravado à execução por redirecionamento, porquanto desde a petição inicial há demonstração que foi incluído na CDA,
o que é corroborado, inclusive, pela certidão de sua frustrada citação (evento 1190182 - fl.06).

Nesse cenário, ainda que existente a
certidão do oficial de justiça atestando que a executada não mais funcionava no seu domicílio tributário,
precedeu ao ato a inclusão do agravado na CDA exequenda sem a demonstração de que participara do processo administrativo tributário, vício congênito apto a demonstra
que o débito fiscal fo
ra
lançado sem qualquer notificação, o que torna indevida a inclusão de seu nome na CDA
sem a presença dos requisitos do art.135 do CTN
.

Portanto, estando ausente condição indispensável à exigibilidade da obrigação tributária, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo primevo, que se encontra em consonância com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SÓCIO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EXECUTÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.
II. Na hipótese de não participação do sócio no processo administrativo tributário afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título e, por consequência, a sua legitimidade passiva para figurar na CDA e sofrer atos executórios.
III. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200007977, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não sendo oportunizada a defesa do sócio mediante o devido processo administrativo fiscal, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do mesmo para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da execução fiscal. 2. Considerando que não há notícias da efetiva intimação do sócio da empresa devedora no decorrer do procedimental administrativo que culminou com a expedição da CDA, para o fim de se averiguar a infração, por ele, das disposições do art. 135 do CTN, ou até mesmo demonstrar a ocorrência de dissolução irregular da empresa, para o fim de responsabilizá-lo solidariamente, afigura-se forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme Súmula de nº 430 do c. STJ,
4. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007944, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INCLUSÃO DO SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NA EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RECURSO PROVIDO.
1 O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal. 3 - A alegação de que a desnecessidade de processo administrativo seria apta a justificar a ausência de citação do sócio não merece prosperar. Isto porque a responsabilização do sócio é medida extraordinária.Outrossim, não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.
5- Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030110146104, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/08/2020)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, de forma a manter o decreto de exclusão do agravado da relação jurídica processual.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002168-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ANDRE NUNES GOES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO SÓCIO. ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. INCLUSÃO NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO POSTERIOR DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO VÍCIO CONGÊNITO. EXCLUSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A ausência de participação do sócio no processo administrativo fiscal que ensejou a emissão da Certidão de Dívida Ativa CDA importa na sua exclusão da lide, requisito imprescindível à exigibilidade da obrigação tributária.

II. A posterior demonstração de dissolução irregular da pessoa jurídica executada não prevalece frente ao vício congênito de inclusão do sócio a míngua do devido processo legal para apuração da responsabilidade tributária.

III. Recurso desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.